Tribunal: STF
Processo: HC 247046
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 894.180.



    Colhe-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “1,00 unidade(s) de maconha prensada (barra / tablete) (trata-se de: 01 tablete de substancia análoga a maconha); 6,00 unidade(s) de crack em pedras (trata-se de: 06 pedras de crack); 1,00 unidade(s) de papelotes de cocaina (trata-se de: 01 papelote de cocaina); 172,00 unidade(s) de moeda nacional (real) (trata-se de: 03 cedulas de 5001 cedula de 1002 cedulas de 501 cedula de 2); 272,00 unidade(s) de moeda nacional (real) (trata-se de: 02 cedulas de 10001 cedula de 5001 cedula de 1002 cedulas de 501 cedula de 2); 3,00 unidade(s) de bucha de maconha (trata-se de: 03 buchas de substancia análoga a maconha); 1,00 unidade(s) de outros objetos (discriminar no historico) (trata-se de: 01 balança de precisao); 20,00 unidade(s) de outros - LSD (trata-se de: 20 LSD); 2,00 unidade(s) de bucha de maconha (trata-se de: 02 buchas de substancia analoga a maconha); 1,00 unidade(s) de outros - crack (trata-se de: 01 porção media e crack); 55,00 unidade(s) de outros - LSD (trata-se de: 55 LSD); 1,00 unidade(s) de maconha prensada (barra / tablete) (trata-se de: 01 tablete de substanci a análoga a maconha); 8,00 unidade(s) de bucha de maconha (tratase de: 08 buchas de maconha); 30,00 unidade(s) de crack em pedras (trata-se de: 30 pedras crack); 5,00 unidade(s) de bucha de maconha (trata-se de: 04 buchas de substancia analoga a maconha 01 porção grande); 12,00 unidade(s) de papelotes de cocaina (trata-se de: 12 papelotes cocaina); 1,00 unidade(s) de bucha de maconha (trata-se de: 01 bucha media substancia análoga a maconha); 9,00 unidade(s) de papelotes de cocaina (trata-se de: 08 papelotes de cocaina 01 eppendorf); 17,00 unidade(s) de crack em pedras (trata-se de: 17 pedras de crack); 21,00 unidade(s) de crack em pedras (trata-se de: 21 pedras de crack); 5,00 unidade(s) de papelotes de cocaina (trata-se de: 05 papelotes de cocaina); 19,00 unidade(s) de outros - LSD (trata-se de: 19 LSD)”.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal em suposto excesso de prazo e na constrição cautelar da liberdade dos pacientes.



    Arrazoa inexistir “justificativa plausível para a demora na análise do habeas corpus, pois cada dia adicional de prisão representa uma violação contínua aos seus direitos fundamentais, exigindo assim uma resposta célere e eficaz do Judiciário”. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois supostamente “não há fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, especialmente após a revelação das práticas ilícitas cometidas pelos agentes públicos e da ausência de provas robustas que conectem os réus à atividade criminosa alegada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a concessão imediata da liminar, com base no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, para:



    1. Decretar a soltura dos pacientes, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal, garantindo a aplicação das sanções processuais necessárias, sem privação de liberdade; 



    2. Subsidariamente, requer-se a priorização na tramitação deste habeas corpus, com urgência, ante a gravidade dos fatos e o evidente constrangimento ilegal a que os pacientes estão submetidos. 



    A defesa reitera que todas as provas audiovisuais e testemunhais já foram anexadas aos autos, incluindo os vídeos que comprovam as agressões, o depoimento prestado na corregedoria e o vídeo da audiência de custódia. Nestes termos, pede deferimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, quanto ao excesso de prazo, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ainda, impende ressaltar que, salvo em hipóteses excepcionais, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, abrir vista ao Ministério Público Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente